Tribunal: TJSP
Processo: 0002730-25.2017.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002730-25.2017.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante CARLOS
AUGUSTO COUTO LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir as penas de CARLOS
AUGUSTO COUTO LOPES para 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, 12
(doze) dias-multa e 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor, bem como para estipular o regime inicial aberto, mantida no mais a
r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002730-25.2017.8.26.0022 -Voto no 38.578
2
Apelação Criminal no 0002730-25.2017.8.26.0022
Apelante:
Carlos Augusto Couto Lopes
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Amparo
Voto no 38.578
1. Insurge-se Carlos Augusto Couto Lopes contra a r. sentença1 prolatada
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. ARMANDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, cujo
relatório ora se adota, que o condenou como incurso no artigo 306 da Lei no
9.503/97, às penas de 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento
1 Fls. 123/128.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002730-25.2017.8.26.0022 -Voto no 38.578
3
de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, além de 6 meses de suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Postula a Defesa, em suas razões2, a fixação da pena no mínimo legal, o
estabelecimento do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
Oferecidas contrarrazões3, sobreveio r. parecer4 da douta Procuradoria Geral
de Justiça, de lavra do Dr. VANDERLEY PERES MOREIRA, voltado ao
improvimento do recurso.
É o relatório.
2. A imputação é de embriaguez na direção de veículo automotor.
Segundo a exordial, “(...) o denunciado embriagado conduzia o veículo automotor
GM/Kadett GL, placas BZD9922, Pedreira/SP, pela Avenida Doutor Carlos Burgos quando
policiais militares avistaram o referido veículo. Após um breve acompanhamento, abordaram-
no na Rua Bélgica onde constataram que o denunciado apresentava sinais de embriaguez,
tais como olhos vermelhos, odor etílico no hálito, desordem nas vestes, ironia, estava falante
e com dificuldade de equilíbrio. Ao verificarem a documentação do veículo, os policiais
militares constataram que o denunciado não possui habilitação e estava com a documentação
atrasada desde o ano de 2013. O denunciado admitiu aos policiais que tinha ingerido bebida
alcoólica (Cerveja e Vodka). O denunciado ofereceu amostra de sangue, sendo que o
resultado do Laudo Toxicológico de Dosagem Alcoólica (fls.08) revelou resultado positivo
para presença de álcool etílico, na concentração de 1,5g/l (um grama e cinco decigramas por
litro de sangue)”.5
2 Fls. 143/148.
3 Fls. 155/157.
4 Fls. 164/166.
5 Fls. 44/45.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002730-25.2017.8.26.0022 -Voto no 38.578
4
A insurgência recursal não se volta contra o reconhecimento de
materialidade e autoria delitivas. Estas restaram plenamente demonstradas, tal
como concluiu a r. sentença, ora adotada.
Diante desse cenário, busca a Defesa, tão somente, o abrandamento da pena
e do regime prisional, bem como a substituição da pena segregativa por
alternativas.
Passo à análise da reprimenda.
A pena-base foi adequadamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal, vale
dizer, 7 meses de detenção e 11 dias-multa, em razão dos maus antecedentes do
acusado.6
Respeitados os entendimentos em sentido oposto, tenho que o decurso do
lapso depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal tem o efeito circunscrito
pelo próprio dispositivo, qual seja, o de afastar a reincidência.
Ele não impede, portanto, que aquela condenação criminal transitada em
julgado seja considerada, na primeira fase da dosimetria da pena, como antecedente
desabonador.
É preciso levar em conta que a reincidência, diferentemente dos maus
antecedentes, gera múltiplos efeitos, seja na sentença, seja na fase executória. Para
citar apenas alguns deles, pode-se rememorar que a recidiva obsta, em princípio, a
substituição da pena privativa de liberdade e a concessão de sursis; impõe regime
inicial mais severo; e torna necessário o decurso de prazo maior para a obtenção de
livramento condicional.
À vista dessas severas consequências, o legislador, buscando evitar que se
6 Fl. 61/63. Processo no 0007964-76.2003.8.26.0022 e 0001572-84.1999.8.26.0435.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002730-25.2017.8.26.0022 -Voto no 38.578
5
eternizassem, instituiu a chamada “prescrição da reincidência”, depois de
decorridos cinco anos do cumprimento ou extinção da pena.
Isso, todavia, não significa que o passado comprometido do acusado deva
ser totalmente esquecido. Ao reincidir em prática de infração penal, ainda que
tecnicamente tenha voltado a ser primário, o agente dá demonstração de que a
condenação anterior não foi suficiente para evitar que tornasse a enveredar pela
senda da agressão à sociedade.
Ora, esse fato, induvidosamente, denota culpabilidade mais acentuada, o
que justifica seja majorada sua pena-base.
É claro que o juiz, prudentemente, deverá dosar esse aumento levando em
conta, ao lado das demais circunstâncias judiciais, o tempo já decorrido desde a
extinção da reincidência e a própria gravidade da infração que ensejou a
condenação anterior.
Tem-se, pois, que o lapso depurador da reincidência não impede que se
considere a condenação anterior como antecedente desabonador.
Nesse sentido, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
“O transcurso de prazo superior a cinco anos entre a data do término do
cumprimento da condenação anterior ou da extinção da pena e a data do delito
posterior apenas impede o reconhecimento da reincidência do réu, devendo tal
circunstância ser sopesada como mau antecedente, permitindo a exarcebação da pena-
base acima do piso legal.” (HC 196.026/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 19/05/2011);
“HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
SIMPLES.
DECURSO
DE
INTERREGNO QUINQUENAL. PERÍODO DEPURADOR QUE PREVALECE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002730-25.2017.8.26.0022 -Voto no 38.578
6
APENAS PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. DESINFLUÊNCIA COM
RELAÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE DE
ELEVAÇÃO DA PENA BASE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO
(FECHADO). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-
BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
59 E 33, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DENEGADA.” (HC
193.476/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
14/04/2011, DJe 04/05/2011);
“PENAL
E
PROCESSUAL.
HABEAS
CORPUS.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA
IMPRÓPRIA.
PENA.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES.
PERÍODO
DEPURATIVO.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONSIDERAÇÃO.
POSSIBILIDADE. (...) Transcorrido o período depurativo do art. 64 do Código
Penal, não podem as condenações anteriores serem consideradas para a reincidência,
mas legitimam, por outro lado, exasperação da pena-base, pelo veio dos maus
antecedentes. Precedentes.4. Ordem denegada.” (HC 94.035/MS, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
05/08/2010, DJe 23/08/2010).
Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência7 e aquela prevista no
artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, compensou-se corretamente
apenas uma delas com a atenuante da confissão.
No entanto, pela agravante remanescente, mais adequado o aumento da
sanção em 1/6, do que resultam 8 meses e 5 dias de detenção, mais 12 diárias.
Tal pena torna-se definitiva, ausentes causas de aumento ou de diminuição
na derradeira etapa.
7 Fl. 61. Processo no 0007562-82.2009.8.26.0022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002730-25.2017.8.26.0022 -Voto no 38.578
7
Por sua vez, o tempo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com o tempo da
pena privativa de liberdade, considerando-se o cominado no artigo 293 da Lei no
9.503/97.
Assim, observado o critério que levou à individualização da pena
segregativa, estipulo a sanção de 2 meses e 21 dias de suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir.
Nesse sentido a jurisprudência desta Colenda Câmara:
“A suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir
veículo automotor, por estar prevista cumulativamente no preceito secundário do
artigo 306, da Lei no 9.503/97 (com redação anterior à Lei no 12.760/12), deve
guardar proporção com o tempo da privativa de liberdade aplicada. Esse o
entendimento que vem prevalecendo nessa Colenda 14a Câmara Criminal: Apelação
no 0002001-83.2009.8.26.0699, Rel. Des. Wilson Barreira, DJ 27.10.2011; Apelação
no 0002518-96.2006.8.26.0116, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, DJ 06.10.2011;
Apelação no 0011022-86.1998.8.26.0176, Rel. Des. Hermann Herschander, DJ
29.09.2011; Apelação no 0000336-20.2007.8.26.0176, Rel. Souza Nucci, DJ
17.02.2011;
dentre
inúmeros
outros.”
(Apelação
Criminal
no
0002926-87.2011.8.26.0415, Rel. Des. MARCO DE LORENZI).
Finalmente, a recidiva específica inviabiliza a concessão de sursis ou a
substituição da pena privativa de liberdade.
Todavia, o largo tempo decorrido desde as outras duas condenações do
acusado e as circunstâncias do fato, não envolvido em especial gravidade, apontam
para a suficiência do regime menos gravoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002730-25.2017.8.26.0022 -Voto no 38.578
8
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de
reduzir as penas de CARLOS AUGUSTO COUTO LOPES para 8 (oito) meses e 5
(cinco) dias de detenção, 12 (doze) dias-multa e 2 (dois) meses e 21 (vinte e um)
dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor, bem como para estipular o regime inicial aberto,
mantida no mais a r. Sentença.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR